Tribunal: TJDFT
Processo: 0729299-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729299-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS AGRAVADO: MICHELLINE MEDEIROS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS – APS contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0735876-29.2025.8.07.0001, que deferiu tutela de urgência para determinar a inclusão da parte autora na etapa de treinamento do processo seletivo para o cargo de Professor de Dança, promovido pela agravante, independentemente da comprovação de conclusão da graduação exigida em edital. Foi formulado pedido liminar com o objetivo de suspender os efeitos da decisão que determinava a participação da candidata agravada na fase de treinamento do processo seletivo promovido pela Associação das Pioneiras Sociais. A pretensão foi acolhida, sendo concedido o efeito suspensivo para impedir a obrigatoriedade de admissão da agravada nessa etapa. Contra essa decisão monocrática, Michelline Medeiros Santos interpôs agravo interno, buscando sua reforma. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do NCPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao examinar os autos da demanda originária, especialmente a informação registrada sob o ID 76818266, verifica-se que o juízo de primeiro grau já proferiu sentença, tendo julgado improcedentes os pedidos formulados pela parte autora (Michelline Medeiros Santos). Diante disso, as apreciações dos presentes recursos tornam-se prejudicadas. Portanto, Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Retire-se o feito da pauta de julgamento da 37a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 08/10 até 16/10). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador